Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746706-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JOSAFA JORGE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0716531-69.2019.8.07.0007, ajuizada por JOSAFA JORGE DE SOUSA (exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão de ID 77718717, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada ao ID 78194006, a agravante requer a desistência do recurso diante da quitação do débito. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. De fato, a quitação do débito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora